Tribunal: TCU
Processo: 018.681/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades contidas em decisão por meio da qual foi indeferido pedido de prorrogação de Contrato de Arrendamento de área no Porto de Santos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia que tratou de possíveis irregularidades contidas em decisão da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA) do Ministério da Infraestrutura que indeferiu pedido de prorrogação do Contrato de Arrendamento DP/16.2000, firmado entre a Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda. (arrendatária) e a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), atual "Autoridade Portuária de Santos S.A (SPA) ". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, confirmando-se os efeitos da cautelar proferida nos presentes autos; 9.2. retirar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, mantendo o anonimato do denunciante; 9.3. determinar à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura (SNPTA/Minfra), com fundamento no art. 250, inciso II do RITCU, que: 9.3.1. no prazo de 90 (noventa) dias, adote as providências necessárias com vistas à prorrogação do Contrato DP/16.2000 de modo que o prazo final coincida com o término do Contrato DP/25.2000, a fim de minimizar a lacuna temporal de ociosidade da área e de evitar danos aos cofres da Autoridade Portuária de Santos e da União Federal, sem prejuízo de que, ao fim dessa data, o poder concedente reavalie a questão segundo critérios de oportunidade e conveniência; 9.3.2. havendo extinção antecipada do Contrato DP/25.2000, crie plano de transição de forma a possibilitar que a desocupação da área do Contrato DP/16.2000 seja efetuada em consonância com a manutenção da eficiência da atividade portuária e da segurança jurídica dos trabalhadores, poder público e contratado, remetendo a este Tribunal as providências adotadas em 15 (quinze) dias, a contar do extinção do Contrato DP/25.2000; 9.3.3. formalize no instrumento a ser celebrado junto à atual arrendatária a possibilidade de acesso à área atualmente operada mediante o Contrato de Arrendamento DP/16.2000, por qualquer empresa ou pessoa autorizada pela SPA, para a realização dos estudos e projetos necessários à implantação da pera ferroviária e do futuro terminal de fertilizante, se assim for necessário; 9.4.autorizar a SeinfraPortoFerrovia a monitorar o subitem 9.3; 9.5. não admitir nenhum dos postulantes como interessado ou amicus curiae nestes autos, sem prejuízo de analisar as manifestações porventura inseridas por eles no processo e de conceder-lhes cópia das peças que não contenham a chancela de sigilo, nos termos do que dispõe o art. 62 da Resolução-TCU 259/2014; 9.6. dar ciência desta deliberação ao denunciante, à Autoridade Portuária de Santos S.A. (SPA) e à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA).